Tribunal: TJPA
Processo: 0001845-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001845-19.2019.8.14.0040

APELANTE: ELIDA VIANA DOS SANTOS, VANDEILSON FURTADO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVÁLIDO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. APELO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, reconhecida a continuidade delitiva, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa argui nulidade do reconhecimento fotográfico, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico acarreta nulidade da condenação por insuficiência de provas; (ii) saber se é proporcional a fração de 2/3 aplicada em razão da continuidade delitiva decorrente da prática de três infrações penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou os parâmetros do art. 226 do CPP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.258.
4. A condenação, contudo, encontra suporte em provas autônomas e independentes do reconhecimento inválido, consistentes nos depoimentos judiciais das vítimas, relatos harmônicos dos policiais militares, apreensão e restituição dos bens subtraídos e confissão da corré, produzidos sob o crivo do contraditório.
5. Inexistente relação de causalidade entre o reconhecimento irregular e os demais elementos probatórios, inviável a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.
6. A fração de 2/3 aplicada pela continuidade delitiva mostra-se desproporcional, considerando a prática de três delitos, devendo ser ajustada para 1/5, em consonância com a jurisprudência do STJ e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena, fixando-a em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: 1. A invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não impede a condenação quando existirem provas autônomas, independentes e produzidas sob contraditório judicial. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar, como critério preponderante, o número de infrações praticadas, sendo desproporcional a aplicação de 2/3 quando comprovadas apenas três infrações.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e 71; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2160705/PR, Sexta Turma, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena imposta aos apelantes, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Vandeilson Furtado Rodrigues e Elida Viana dos Santos
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 19h24min, a vítima Verlane da Silva e Sousa estava em frente a sua residência, em Parauapebas/PA, quando foi abordada por Elida Viana dos Santos e Vandeilson Furtado Rodrigues, os quais estariam em uma motocicleta Honda Biz, cor preta. Sustenta que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, teriam subtraído o aparelho celular da vítima, evadindo-se em seguida (ID 28735814 - p. 2/5).

A peça acusatória prossegue afirmando que, minutos depois, os denunciados teriam abordado Maria Cleonice Mendonça Duarte e Maria Cleude Mendonça da Silva, em via pública, ocasião em que, novamente mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, teriam subtraído aparelhos celulares pertencentes às vítimas.

Aduz que na mesma data, por volta das 19h45min, a vítima William Baruc Pereira dos Santos estava caminhando em via pública quando teria sido abordada pelos denunciados, os quais anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular.

Relata-se, ademais, que, após os fatos, a polícia militar localizou os denunciados ainda na posse da motocicleta, e que o apelante Vandeilson Furtado Rodrigues teria tentado alcançar uma arma de fogo no momento da abordagem, ocasião em que foi atingido por disparo efetuado por policial, tendo sido encontrado um simulacro em seu poder.

Consta da denúncia que as vítimas teriam reconhecido os denunciados como autores dos fatos, bem como que estes teriam confessado a prática dos delitos perante a autoridade policial.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do CP, reconhecendo a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, e fixando para ambos a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa; sanção a ser cumprida em regime inicial fechado, aplicada, em iguais termos, à apelante Elida Viana dos Santos e ao apelante Vandeilson Furtado Rodrigues (ID 28735878).

Em razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente anulação do feito. Subsidiariamente, pugnam pela absolvição, sob o argumento de persistirem dúvidas relevantes acerca da autoria delitiva, à luz do princípio do
in dubio pro reo
. Não sendo esse o entendimento, requerem a revisão da dosimetria da pena, mormente quanto à fração de aumento de 2/3 aplicada em razão da continuidade delitiva (ID 28735890).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada (ID 28735893).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29868225).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico e da alegada fragilidade probatória.

A insurgência recursal cinge-se à alegação de nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como da fragilidade dos elementos probatórios, especialmente em face do princípio
in dubio pro reo
.

Cumpre consignar que a prefacial de nulidade do reconhecimento, embora suscitada em caráter preliminar, demanda análise conjunta com o acervo probatório carreado, porquanto a aferição de sua relevância e eventual contaminação do convencimento judicial se entrelaça com o exame do mérito da imputação. A matéria, assim, será apreciada em conjunto com o mérito recursal.

Sustentam os apelantes que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as balizas legais, especialmente quanto à ausência de prévia descrição dos suspeitos, ausência de apresentação de fotografias e à inexistência de formação de linha de reconhecimento com pessoas semelhantes, o que comprometeria a higidez da prova e a própria certeza quanto à autoria delitiva.

A controvérsia merece ser examinada à luz do julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes acerca da interpretação do art. 226 do CPP:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação, nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.” (grifos)

À vista de tais diretrizes, vislumbro que o reconhecimento pessoal constante dos autos, isoladamente, não observa os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não ostenta, isoladamente, validade probatória (ID 28735816 - p. 9/11).

É de se ponderar, contudo, que a quarta tese firmada no Tema 1.258/STJ, constitui ponto de inflexão relevante para a solução da controvérsia, ao admitir, expressamente, que o magistrado forme seu convencimento a partir de outras provas independentes, desde que não contaminadas pelo ato viciado, inexistindo relação de causa e efeito entre o reconhecimento irregular e os demais elementos de convicção.

No caso vertente, a autoria delitiva restou demonstrada por um conjunto probatório robusto, autônomo, hígido e desvinculado do reconhecimento pessoal impugnado.

Com efeito, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Maria Cleonice Mendonça da Silva
relatou que:

“[...] que estavam sentados na porta da casa, quando chegaram dois elementos em uma moto e mandaram passar o celular. Que ficou de cabeça baixa e não olhou, mas quem conduzia a motocicleta era uma mulher. Que o homem que estava armado e tomou o celular. Que levaram o celular da depoente e da sua irmã. Que as duas conseguiram recuperar o celular. Que a moça que estava no corredor e tirou foto da depoente era a pessoa que pilotava a moto.” (ID 28735878 - p. 5)

De igual modo, a vítima
Verlane da Silva Sousa
narrou que:

“[...] que estava sentada em frente à sua casa, parou uma moto na frente da outra casa o rapaz veio colocou a arma na vítima, que caiu, mas entregou o celular para o réu. Que o marido da vítima viu e já foi atrás da viatura. Que depois quando ligaram para o celular da vítima já foi o policial que atendeu e disse para ela ir buscar na delegacia. Que o homem que anunciou o assalto, que ele estava na garupa da moto e apontou arma de fogo para a vítima. Que levaram apenas seu celular. Que em sede policial reconheceu os réus. Que conseguiu recuperar seu celular. Que ficou sabendo que os réus já haviam praticado outros 2 ou 3 assaltos no mesmo dia.” (ID 28735878 - p. 4)

No mesmo sentido, a vítima
William Baruc Pereira
informou que:

“[...] que tinha parado na casa de um colega seu, na calçada sentado e chegaram duas pessoas na moto. Que uma pessoa desceu da garupa com uma arma branca e querendo tomar o celular do depoente. O depoente entregou o celular e no mesmo dia entrou em contato com a polícia, em menos de 20 minutos conseguiram recuperar seu celular. Que a mulher conduzia a motocicleta e o homem era quem estava armado e quis tomar o celular. [...]” (ID 28735878 - p. 5)

Corroborando tais relatos, os policiais militares
Leandreson Moura Diniz
e
João Carlos Bahia dos Reis
afirmaram:

“[...] que estavam saindo da delegacia quando a vítima William comunicou um roubo praticado por dois nacionais em uma bicicleta.
Que a vítima informou a direção que eles tinham ido e a guarnição saiu em diligências, que avistaram os indivíduos com as características informadas, que os réus ainda empreenderam fuga e quando o indivíduo da garupa colocou a mão na cintura o depoente efetuou um disparo de arma de fogo, momento que os dois caíram e foi celular para todo lado.
Que a ré era conhecida da polícia pela prática de roubos. Que levaram a vítima em diligência.” (ID 28735878 - p. 5) (grifos)

Ressalte-se, ainda, que a apelante
Elida Viana dos Santos
confessou a prática dos delitos (ID 28735878 - p. 5), enquanto o corréu
Vandeilson Furtado Rodrigues
, por não ter atualizado seu endereço, teve decretada sua revelia (ID 28735863 - p. 2).

A materialidade e autoria delitivas revelam-se incontroversas, devidamente comprovada pelos termos de exibição e apreensão e de restituição dos bens subtraídos (ID 28735816 - p. 5/8), todos recuperados e devolvidos às vítimas, bem como pela prova oral harmônica produzida em Juízo e pela confissão da corré, elementos que, em conjunto, corroboram de forma segura a ocorrência dos fatos.

Dessa forma, depreende-se que os elementos probatórios coligidos - depoimentos judiciais das vítimas, relatos dos policiais militares, apreensão e restituição dos objetos, e confissão da corré - foram produzidos de forma independente, sob o filtro do contraditório, e são, por si sós, suficientes para embasar um juízo seguro de autoria e materialidade.

Inexiste relação de causalidade entre o reconhecimento pessoal inválido e as demais provas produzidas, enquadrando-se a hipótese, com precisão, na quarta tese fixada no Tema 1.258/STJ.

Nessa linha de intelecção, embora se reconheça a invalidade dos atos de reconhecimento realizados na fase inquisitorial, tal vício não compromete a higidez do conjunto probante remanescente, que se revela autônomo e suficiente à manutenção do decreto condenatório.

Destarte, não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o acervo probatório se revela sólido e apto a sustentar a condenação.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como o pleito absolutório fundado na alegada insuficiência de provas.

2.2. Da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.

A controvérsia recursal, neste ponto, restringe-se à adequação do
quantum
de exasperação da pena fixado na sentença a título de continuidade delitiva, insurgindo-se a defesa contra a fração de 2/3 aplicada pelo Juízo de origem, ao argumento ausência de fundamentação concreta.

Inicialmente, cumpre registrar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os apelantes, não havendo valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, não incidiu qualquer agravante em relação aos réus, sendo certo que, quanto à apelante Elida Viana dos Santos, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta não foi aplicada em razão da vedação de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Em relação ao corréu Vandeilson Furtado Rodrigues, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo legal, o que não comporta reparos.

No que concerne à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, todavia, entendo que assiste razão à defesa.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o aumento decorrente da continuidade delitiva deve observar, como critério preponderante, o número de infrações penais praticadas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS INDETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. 2. Na espécie, diante da comprovação de que os crimes ocorreram reiteradas vezes, pelo período de três anos, a fração de 2/3 não se mostra excessiva ou desarrazoada.
3. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, conforme consignado no voto. (STJ - AgRg no AREsp: 2160705 PR 2022/0202584-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) (grifos)

No caso em exame, conforme reconhecido na sentença, os apelantes praticaram três infrações penais em continuidade delitiva, todas em curto espaço de tempo e mediante semelhante
modus operandi
.

Diante desse cenário, a aplicação da fração máxima de 2/3 revela-se manifestamente desproporcional, destoando dos parâmetros consolidados pela jurisprudência pátria.

Em observância ao critério objetivo do número de delitos praticados, mostra-se mais adequada a fixação da fração de aumento em 1/5 (um quinto), correspondente à prática de três infrações, o que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena, tão somente para ajustar a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva de 2/3 para 1/5, mantendo-se hígidos os demais critérios utilizados na dosimetria.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena imposta aos apelantes, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Mantenho a pena-base no mínimo legal, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, inexistindo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como causas de diminuição. Na terceira fase, preservo a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), elevando a reprimenda para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em seguida,
aplico a fração de 1/5 (um quinto) em razão da continuidade delitiva
, resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
,
além de 15 (quinze) dias-multa.

Em razão do novo
quantum
estabelecido, fixo o
regime inicial

semiaberto
para o cumprimento da pena.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2026